Tribunal: STF
Processo: Rcl 51089
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de violação do que decidido na ADPF 585. Sujeição das sociedades de economia mista ao regime de precatório. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determina o recolhimento do preparo do recurso, ante a ausência de demonstração de hipossuficiência da empresa. Ausência de estrita aderência. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Empresa Maranhão Parcerias S/A – Mapa, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do processo nº 0018014-35.2015.5.16.0002, à alegação de afronta à decisão proferida por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 585.



    2. Quanto ao contexto fático de origem, a reclamante relata que os embargos à execução opostos para garantir o processamento de seus débitos pelo regime de precatórios não foi conhecido, ante a ausência de garantia do juízo.



    3. Alega que o ato reclamado não observou o quanto decidido na ADPF 585, tendo em vista que está dispensada de garantir o juízo, dada a impossibilidade de constrição judicial de suas receitas, por se tratar de sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, de natureza não concorrencial.



    4. Sustenta que, nos termos do entendimento fixado pelo STF ao julgamento das ADPF’s 585, 275 e 387, viola o princípio da legalidade orçamentária a determinação de bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas de sociedades de economia mista prestadora de serviços públicos que estão sujeitas ao regime de precatórios para satisfação de débitos trabalhistas.



    5. Informa ser sucessora da Ermahp, sociedade de economia mista especificamente analisada na ADPF 585, e tem como objeto social a promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão, por meio da gestão, execução de projetos e prestação de serviços.



    6. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada, bem como para revogar qualquer medida constritiva realizada, até o julgamento final da reclamação.



    Aponta presentes a plausibilidade jurídica do pedido, nos termos do entendimento assentado na ADPF 585, bem assim o periculum in mora, diante da impossibilidade de continuação da prestação do serviço público com o direcionamento de suas verbas para cumprimento de execuções trabalhistas.



     No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procuradoria-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 585. Aponta, ainda, como exemplo de jurisprudência no mesmo sentido, as decisões proferidas pelo STF nas ADPF’s 275 e 387.



    3. Ao julgamento da ADPF 585, esta Suprema Corte, por votação majoritária, julgou procedente o pedido para assentar, nos termos da jurisprudência desta Casa, a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, com o intuito de preservar a alocação de recursos orçamentários aportados pelo Poder Público e a continuidade da prestação desses serviços à coletividade. Reafirmou, nesse contexto, a impossibilidade de constrição judicial – bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros – de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    No referido caso, as medidas restritivas haviam sido determinadas em desfavor da Emarhp – Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos S/A, reconhecida como sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos relacionados com a administração da política pública do Estado, principalmente no que diz respeito ao gerenciamento dos ativos a ela transferidos pelo Estado do Maranhão para a promoção do desenvolvimento social e crescimento econômico do referido ente político. Cito ementa do acórdão:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUBSIDIARIEDADE E LEGITIMIDADE ATIVA. CONHECIMENTO DA AÇÃO. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. O cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes.



    2. É reconhecida a legitimidade ativa do Governador do Estado do Maranhão para ajuizar a ADPF quando o objeto da arguição tem repercussão sobre o planejamento fiscal e orçamentário do Estado.



    3. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    4. Arguição de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente.” (ADPF 585, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.4.2021)



    4. Na mesma linha, ao julgamento da ADPF 387, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, relator Ministro Gilmar Mendes, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Reproduzo a ementa:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017) 



    5. Por seu turno, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. Cito a ementa elucidativa para o caso:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019) 



    6. A decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, ao exame de agravo de petição, determinou a intimação da ora reclamante para efetuar o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso:



    “Sabe-se que pode ser deferida a gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, já que a Carta Magna assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sem qualquer distinção entre pessoas naturais e jurídicas (art. 5º, LXXIV). 



    Todavia, a concessão do benefício pressupõe a comprovação objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais e depósito recursal, independente do fim a que se propõe a pessoa jurídica. 



    Desta feita, no caso em análise, a recorrente alegou incapacidade de arcar com o preparo em razão de dificuldades financeiras, sem comprovar objetivamente a sua hipossuficiência econômica, ônus que lhe competia. 



    Sobre a matéria, vejamos os termos da Súmula nº 463, II, do TST: 



    “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1, com alterações decorrentes do CPC de 2015) - Res. 219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 



    [...]



    II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo.” 



    Assim, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência, indefiro o pedido de justiça gratuita postulado pelo recorrente. 



    Por conseguinte, aplicável o art. 99, § 7º, do CPC: "Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento." 



    Destaco ainda os termos da OJ nº 269 da SDI-1 do TST: 



    “JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS. MOMENTO OPORTUNO (inserido item II em decorrência do CPC de 2015) - Res. 219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 



    I - O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso; 



    II – Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal, cumpre ao relator fixar prazo para que o recorrente efetue o preparo (art. 99, § 7º, do CPC de 2015). 



    Nesse norte, determino a intimação do recorrente para, no prazo de cinco dias, efetuar o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC.”



    7. Como se vê, o ato reclamado consignou não ter a sociedade de economia mista reclamante demonstrado a hipossuficiência para se beneficiar da justiça gratuita, razão pela qual determinou o pagamento do preparo.



    A seu turno, o julgado apontado como paradigma e os citados como jurisprudência tratam da sujeição ao regime de precatórios das empresas públicas ou sociedades de economia mista que prestam serviço público, sem concorrência, bem como da impossibilidade de constrição judicial de receita pública para pagamento dos débitos.



    8. Nesse contexto, ausente identidade material entre a decisão impugnada e o paradigma invocado. Cito precedente:



    “RECLAMAÇÃO. ADPF 556. DEPÓSITO RECURSAL E PREPARO. NATUREZA JURÍDICA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.550 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.3.2021)



    9. A robustecer esse entendimento, reproduzo excerto da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, ao exame da Rcl 45.373, em que aferida a aderência do ato reclamado em relação à ADPF 387:



    “A reclamante invoca como paradigmas as decisões proferidas na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), na ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/9/2020), na ADPF 530 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2020), na ADI 1.642 (ADI 1642, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2008) e no RE 599.628 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/5/2011, Tema 253 da Repercussão Geral) [...]



    [...]



    Tais precedentes possuem em comum a preocupação com a preservação dos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e dos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes, motivo pelo qual decidiu-se pela incidência do regime constitucional dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Ocorre que, no presente caso, não houve discussão sobre a incidência do regime precatorial à demanda, tal qual ocorrido nos precedentes supracitados, limitando-se o juízo da origem a afirmar a ausência de direito à dispensa do depósito para recorrer e à isenção quanto ao pagamento das custas processuais, com base na ausência de previsão legal.



    [...]



    Assim, uma vez que nos precedentes paradigmas não se discutiu sobre a dispensa de depósito recursal para recorrer ou sobre a isenção quanto ao pagamento das custas processuais às empresas estatais que litigam na Seara Trabalhista, é inviável a reclamação, por falta de aderência. É que “a reclamação, enquanto mecanismo autônomo de impugnação destinado à preservação da competência e da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, há de se cingir a rígido cotejo entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo insindicável o grau de correção da decisão reclamada, tomada à luz das peculiaridades fáticas do caso concreto. Precedentes: Rcl 25.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21.9.2017; e Rcl 26.154-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30.8.2017” (Rcl 39.355 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/4/2020).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação”. (Rcl 45.373, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.01.2021, destaquei)



    10. Colho, no mesmo sentido, a recente decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, ao exame da Rcl 46.596, em que esposados os mesmos fundamentos:



    “10. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor do acórdão, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Estas “estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. No caso, havia sido penhorado numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.



    [...]



    13. No caso em análise, o ato reclamado indeferiu pedido de submissão às benesses da Fazenda Pública no que se refere à dispensa de depósito recursal e isenção de custas (doc. 36). A discussão cingiu-se, como se percebe, à gratuidade de justiça. Tal circunstância fica clara da análise das próprias razões do recurso de agravo interposto na origem pela ora reclamante, a qual pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça e consequente conhecimento do recurso ordinário.



    14. Verifica-se, assim, que a decisão reclamada não negou a aplicação do regime de precatórios à ora reclamante, mas, tão somente, exigiu o depósito recursal.



    15. Anoto que o acórdão proferido na ADPF 556 não tratou da questão da inexigibilidade de depósito recursal para empresa estatal que possui situação similar à da reclamante, tampouco versou sobre isenção de custas, sendo a matéria expressamente não conhecida, in verbis:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em não conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental quanto aos pedidos de concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, e julgar procedente o pedido para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio, que inadmitia a arguição. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Sessão de 7.2.2020 a 13.2.2020.” (grifei) 



    16. Tendo em vista que a questão controvertida no processo de origem não foi expressamente objeto das decisões paradigmas invocadas, não restou preenchido o requisito de aderência estrita.” (Rcl 46.596, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.8.2021)



    11. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas em que perfilhado o mesmo entendimento: Rcl 48.177, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.8.2021; Rcl 47.641, de minha relatoria, DJe 07.6.2021; Rcl 42.883, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.9.2020 e Rcl 41.832, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.6.2020.



    12. Ante o exposto, com fundamento no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora